Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONONOMICAMENTE MENSURÁVEL. VALOR DO DANO MORAL.
1. No caso dos autos, o autor possui diagnóstico de transtorno do espectro do autismo (TEA) com linguagem funcional prejudicada. O relatório médico registra que o paciente já fez o uso de diversas medicações, apresentando pouca melhora clínica, razão pela qual foi prescrito o uso de Canabidiol.
2. A despeito da prescrição médica, a operadora de saúde negou o fornecimento do medicamento sob o argumento de que o mesmo não está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS. Entretanto, o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo.
3. Considerando que o autor comprovou a doença e a necessidade do medicamento pleiteado, não cabe à operadora de saúde recusar-se a custear o tratamento sob o argumento de ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS.
4. Na fixação do valor devido a título de dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.
5. Conforme bem destacado pelo Juízo a quo, a conduta ilícita da ré aviltou o direito do autor à vida digna, uma vez que houve descaso com a parte consumidora, bem como à sua dignidade, prejudicando o seu quadro clínico e inviabilizando seu desenvolvimento cognitivo. Afigura-se, portanto, adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto traduz o conceito de justa reparação.
6. A jurisprudência do STJ orienta que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, deve-se observar o valo do dano moral somado ao valor referente à obrigação de fazer economicamente mensurável.
8. Recursos conhecidos, desprovido o da ré e provido em parte o do autor.